Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXAME DE ALCOOLEMIA. PRESCINDÍVEL. TESTEMUNHA POLICIAL. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Inviável o pleito absolutório quanto aos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inciso II, do CTB) e lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), quando se verificou que o réu abalroou o veículo de uma pessoa com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool, e acabou por lesionar a vítima, o que foi corroborado pelos relatos testemunhais, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito.
2. Nos termos do art. 306, § 2o, do CTB, a embriaguez pode ser verificada mediante prova testemunhal e outros meios de prova admitidos, sendo prescindível a realização de teste de alcoolemia.
3. O crime de lesão corporal na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante são delitos autônomos e de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
4. A reparação dos danos materiais sofridos pela vítima é efeito da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, dispondo a lei processual – art. 63, caput, do CPP - que “transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”. 3.1 De outro lado, filio-me ao entendimento de que a referida condenação deve ser precedida de pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, o que ocorreu nos autos.
5. No caso concreto, foram apresentados orçamentos pela vítima do prejuízo causado pela conduta do réu e, ademais, o acusado havia feito anteriormente acordo de não persecução penal, onde se comprometeu a pagar o prejuízo à vítima, prosseguindo a ação penal justamente em razão de sua inadimplência. 5.1. Dessa forma, havendo parâmetros para a fixação da indenização, e não tendo o réu pagado o total acordado, mostra-se possível a fixação do pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6. Recursos da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.